Tribunal: TJPA
Processo: 0007535-52.2019.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007535-52.2019.8.14.0097

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DHON MARCIO DA SILVA BARBOSA

APELADO: DHON MARCIO DA SILVA BARBOSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007535-52.2019.8.14.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO/ APELANTE: DHON MARCIO DA SILVA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO
.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. AFASTAMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA
E RECONHECIMENTO DO
CONCURSO MATERIAL
DE CRIMES.
POSSIBILIDADE
.
RECURSO DEFENSIVO
. RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
IMPROCEDÊNCIA.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS INOCORRÊNCIA
. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA BASE
AO MÍNIMO LEGAL.
ERRO IN PROCEDENDO
. INOCORRÊNCIA.

RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO DA DEFESA
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007535-52.2019.8.14.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO/ APELANTE: DHON MARCIO DA SILVA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
DHON MARCIO DA SILVA BARBOSA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Benevides, que condenou o Recorrente à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, consumado em desfavor da vítima Carlos Nazaré da Silva Sena e na forma tentada em relação ao ofendido Luis Carlos da Silva Sena.

Narra a inicial acusatória recebida em 24/01/2019
[1]
, que no dia 20/10/2018 o Recorrente, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, ceifou a vida de Carlos Nazaré da Silva Sena (vulgo “Sales”) e tentou contra a vida de Luis Carlos da Silva.

Consta nos autos, que na data supracitada o Apelante e seus comparsas ingressaram na residência da primeira vítima e passaram a desferir golpes de faca nesta e em seu irmão Luiz Carlos, levando aquela a óbito.

Infere-se ainda que a motivação do crime se relaciona com o fato de que Carlos da Silva Sena não concordava com os atos ilícitos de um de seus irmãos, Antônio Carlos da Silva Sena, conhecido como “Mapará”, morto no dia 06/03/2018 por homens encapuzados.

O homicídio de “Mapará” foi interpretado pelos acusados como resultado das informações repassadas por Carlos da Silva Sena, o qual passou a ser responsabilizado pela referida morte e odiado pelo bando.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 9495986).

O Ministério Público de 1º Grau, com base no artigo 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, apela sustentando ser necessário afastar a continuidade delitiva reconhecida na sentença, posto que os crimes de homicídio qualificado foram praticados em concurso material.

Por sua vez, a Defesa requer seja assegurado ao Apelante o direito de recorrer em liberdade. Alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos por falta de alicerce probatório e pugna pelo redimensionamento da pena no mínimo legal, bem como o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Id. 9495994).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento dos recursos (Id. 9495992 e 9495995).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso ministerial e improvimento do apelo defensivo (Id. 12824974).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
ID. 9495774

VOTO

VOTO

1.

DA APELAÇÃO MINISTERIAL

a.

DO AFASTAMENTO DO CRIME ONTINUADO E DA CONFIGURAÇÃO DO CRIME MATERIAL.

O Ministério Público de 1º Grau sustentou o afastamento da continuidade delitiva, posto que os crimes de homicídio qualificado, consumado e tentado, foram praticados em concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal.

Adianto que tal pleito que deve ser acolhido, observada a dinâmica dos fatos.

Sabe-se que o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena.

Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos:

I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito de ordem subjetiva, qual seja, a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame volitivo entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.

No caso dos autos, nota-se que as ações foram distintas e derivadas de causas diversas. Isto porque, segundo o relato da testemunha presencial, os golpes com arma branca inicialmente foram dirigidos para a vítima
Carlos Nazaré da Silva Sena
, somente após seu irmão acordar com seus gritos de socorro, foi a segunda vítima esfaqueada.

Neste contexto, não foi evidenciada unidade de desígnio entre as condutas, requisito subjetivo necessário para o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.” (REsp 1.767.902/RJ, j. 13/12/2018)

Pois bem.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo à revisão da dosagem.

Em relação ao crime de homicídio qualificado tentado praticado contra Luis Carlos da Silva Sena, assevero que a
culpabilidade
deve ser considerada negativa, seja pela quantidade de agentes envolvidos no intento criminoso
[1]
, seja pela quantidade de golpes de faca desferidos na vítima.

Registra apontamento referente ao processo 00030740720118140133 (Id. 9495782), com trânsito em julgado
[2]
anterior ao fato em apuração, apto pois, a exasperar a sanção no que diz respeito aos
antecedentes criminais.

A
conduta social
e a
personalidade do agente
restaram não investigadas, razão pela qual aponto sua neutralidade.

Os
motivos do crime
devem ser valorados negativamente,

cabendo o deslocamento da qualificadora sobejante
[3]

prevista no art. 121, §2º, I do CP.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
são prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A tentativa de assassinato foi perpetrada com invasão de domicílio, elemento que atrai resposta estatal mais severa
[4]
.

As
consequências do crime,
tidas como o resultado do delito relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, são desfavoráveis, pois a vítima apresentou em audiência as cicatrizes das lesões ocasionadas pelos golpes de faca desferidos, tratando-se de tentativa cruenta
[5]
.

Por outro lado, o
comportamento da vítima
, por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deve ser considerado neutro.

Levando em conta as circunstâncias acima analisadas, a
pena base
deve ser fixada em
20 (vinte) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, passo diminuição da reprimenda com base no art. 14, II do CP a razão de 2/3 (dois terços), considerando não haver notícia do caminho do crime
[6]
, fixando a sanção em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Adiante, mantidas as considerações feitas pelo magistrado sentenciante nas primeiras fases da dosagem em relação ao crime de homicídio qualificado consumado em desfavor de Carlos Nazaré da Silva Sena
[7]
, cuja pena restou fixada em 17 (dezessete) anos, aplico o concurso material de crimes nos termos do art. 69 do CP, fixando a pena definitivamente em
23 (vinte e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

2.

DA APELAÇÃO DE DHON MARCIO DA SILVA BARBOSA

a.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401, nos termos a seguir.

Reconheço que as citadas Turmas sedimentaram, há muito, o entendimento segundo o qual, em havendo pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pelo réu em sede de apelação, a inadmissibilidade do recurso se impõe no particular, porquanto a via adequada para combater eventual ilegalidade do decreto de custódia cautelar constante da sentença seria o
habeas corpus,
cuja competência para exame estaria afetada à Seção de Direito Penal
[8]
[9]
[10]
, solução esta, em tese, amparada pelo disposto no art. 30, inciso I, “a”
[11]
, do Regimento Interno do TJPA
[12]
.

No entanto, a meu ver, já é tempo da jurisprudência deste Tribunal evoluir no sentido de superar tal entendimento, pois ele não ostenta absolutamente nenhum amparo legal, doutrinário e, tampouco, jurisprudencial, havendo, por outro lado, inúmeras razões a justificar seu afastamento.

De início, consigno que a própria literalidade da norma utilizada para amparar esse posicionamento não milita em seu favor. Isso porque o teor do dispositivo supramencionado (art. 30, inciso I, “
a
”, do Regimento Interno do TJPA) revela que a matéria por ele tratada versa sobre a competência originária da Seção de Direito Penal para processar e julgar ordens de
habeas corpus
manejadas contra atos provenientes de juiz de direito, sem pretensão alguma de regular hipótese, geral ou específica, de inadmissibilidade do recurso de apelação, já que ausente quaisquer frases, trechos, expressões ou palavras neste sentido.

É dizer, o que se extrai da norma em questão é unicamente sua natureza de disposição normativa-orgânica, disciplinando, em verdade, aspecto ligado à estrutura e organização do Tribunal, mais precisamente acerca de uma específica atribuição de um dos seus órgãos judicantes, qual seja, a Seção de Direito Penal e nada mais.

Assim, é possível concluir que o fundamento para o precedente tradicionalmente adotado pelas Turmas seguramente não é extraído de uma interpretação gramatical e, tampouco, teleológica da norma em apreço.

Outrossim, de intepretação extensiva também não se cuida, afinal, segundo tradicional lição doutrinária
[13]
, essa técnica hermenêutica somente dever ser utilizada nos casos em que “
a lei disse menos do que deveria”
, de maneira a se admitir que determinada situação se enquadraria na norma interpretada, a despeito de sua linguagem mais restritiva, o que também não é o caso.

Ora, se a norma regimental declara expressamente que compete à Seção de Direito Penal processar e julgar ordens de
habeas corpus
impetradas contra atos emanados de juízes, não há margem interpretativa para alargar ou reduzir o conteúdo e o significado do ato normativo, tampouco, cogitar de lacuna a demandar integração e, nestes termos, concluir que tal competência serviria ao propósito de obstar o conhecimento de pedidos de revogação da prisão preventiva formulados em recurso de apelação.

A bem da verdade, a natureza organizativa já referenciada da norma regimental guarda um comando de restrição, qual seja, afetar o exame de todos os
habeas corpus
dirigidos contra atos de juízes de direito somente à Seção de Direito Penal, isto é, com a exclusão de todos os demais órgãos judiciais, sob pena de não conhecimento do
mandamus
pela violação ao juiz natural,

de sorte que, em se tratando de norma restritiva, descabe qualquer interpretação no sentido de ampliar seu conteúdo ou significado, especialmente para criar hipótese de inadmissibilidade de recurso ordinariamente previsto em lei federal.

Essas razões levam a concluir que a superação do precedente em exame não demanda alteração da norma regimental, mas sim da interpretação que está sendo realizada sobre ela, a qual não se encontra em consonância com os métodos clássicos da hermenêutica jurídica.

De outra banda, a teoria geral dos recursos também não fornece nenhum substrato para adoção do precedente aqui refutado, conclusão a que chegou, basicamente, por três razões.

A primeira delas está ligada ao princípio da
singularidade
, também denominado da
unicidade do recurso
, ou
unirrecorribilidade
, o qual consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.

Nesse cenário, não há lógica jurídico-processual em estabelecer uma relação de prejudicialidade entre um recurso (apelação) e uma ação constitucional (
habeas corpus
), pois, representam mecanismos distintos de tutela de direitos, com regimes jurídicos e objetos próprios de conformação no ordenamento, inexistindo lei ou ato normativo federal que imponha tramitação reciprocamente excludente em razão da competência de um órgão julgador regulada em lei estadual (no caso, o Regimento Interno do TJPA).

A segunda razão está atrelada à classificação doutrinária da apelação como recurso de fundamentação livre
[14]
, e não vinculada, de modo que ela permite à parte interessada devolver ao conhecimento da instância superior o pleno conhecimento de todas as matérias de fato e de direito (material e processual) apreciadas na origem, o que, por óbvio, inclui eventual manutenção ou decretação de prisão preventiva em desfavor do réu que venha compor capítulo da sentença impugnada, nos termos do art. 599
[15]
do CPP.

Nessa perspectiva, há uma grande probabilidade de a atual interpretação dada por este Tribunal à norma regimental vir ser objeto de controle de legalidade ou de inconstitucionalidade pelos tribunais superiores, afinal, manifesta-se em clara sobreposição ao comando do artigo supracitado e, por conseguinte, ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

A terceira razão está associada ao efeito devolutivo da apelação, traduzido pelo brocardo
tantum devolutum quantum appellatum
, no sentido de que o Juízo
ad quem
deve conhecer as matérias de fato de e de direito trazidas na apelação interposta.

No ponto, importante ressaltar que, embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (
cognição vertical
), no plano horizontal, a cognição do órgão julgador, em regra, fica adstrita às matérias expressamente impugnadas no apelo.

É dizer, quem delimita as questões passives de cognição no julgamento de apelação, em princípio, é o próprio recorrente, razão pela qual não estaria este Tribunal autorizado a, por meio de interpretação de uma norma regimental, imiscuir-se na esfera de voluntariedade da parte interessada para lhe impor a obrigação de combater um capítulo da sentença que, segundo a lei de regência é plenamente recorrível por apelação, mediante a impetração de ordem de
habeas corpus
, ainda que o objeto da impugnação verse direito de liberdade de locomoção, sob pena de indevida violação ao direito de ação e por, consectário, do devido processo legal substantivo
[16]
.

Em acréscimo, vale destacar que o efeito devolutivo da apelação criminal também pode implicar na apreciação de matérias além do tema recursal, tendo em vista os princípios do
favor do rei
e da busca da verdade real que, a depender do caso, podem justificar a correção de ilegalidades não suscitadas pelo réu, sem que tal medida represente julgamento
extra petita
, como, por exemplo, o Tribunal constatar que há manifesta ilegalidade no decreto de prisão preventiva mantido ou decretado em sentença condenatória e, nesta condição, conceder uma ordem de
habeas corpus
de oficio, nos termos do art. 654, §2º
[17]
, do CPP.

Afora todas as razões hermenêuticas e teóricas supramencionadas, imperativos de ordem prática também merecem destaque, afinal, a racionalidade, a eficiência e a celeridade processuais, tão necessárias para uma boa gestão administrativa da máquina judiciária, ficam prejudicadas com a adoção do precedente dominante desta Corte.

Isso porque, a prevalecer a jurisprudência atual, para toda e qualquer sentença emanada de um juiz singular, haverá necessariamente um recurso e uma ação para este Tribunal processar e julgar por meio de diferentes órgãos fracionários (Seção e Turmas), sempre que houver uma pretensão defensiva de impugnação do dispositivo da decisão e de concessão do direito de recorrer em liberdade, promovendo um acúmulo desnecessário de processos, sem falar no risco de decisões conflitantes, quando, por exemplo, ocorrerem incursões indevidas sobre o mérito no julgamento das ordens
habeas corpus
, já que, inevitavelmente, aspectos ligados à autoria e à materialidade terão que ser examinados para se concluir pela concessão ou denegação da ordem ao paciente, gerando possível incompatibilidade com o resultado do julgamento da apelação por ele interposta que, por sua vez, poderá concluir pela reforma da sentença para absolvê-lo ou condená-lo.

É claro que toda essa argumentação não implica defender a hipótese de que o réu estaria peremptoriamente impedido de impetrar uma ordem de
habeas corpus
, caso tenha apelado da sentença. Não é disso que se trata. É justamente o contrário.

Explico.

Nada obsta que o acusado recorra da sentença e, concomitantemente, impetre ordem de
habeas corpus
para ver reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade, até porque, haverá casos em que tal medida será a única apta a afastar flagrante violação ao direito de liberdade de locomoção do paciente como, por exemplo, na hipótese de ocorrer uma demora excessiva no julgamento do recurso de apelação (o que infelizmente é uma realidade frequente e caótica que assola o Judiciário) e o tempo de prisão cautelar se prolongue além do necessário e razoável, configurando vedada execução antecipada da pena a ser objeto da impetração do
mandamus
, por se ele uma via mais célere e de rito mais simplificado.

Nesse sentido, registro que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça já examinou a questão no julgamento do HC 482.549/SP
[18]
em 11/03/2020, concluindo que o
habeas corpus
, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível, desde que se destine à tutela direta da liberdade de locomoção ou veicule pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.

Assim, na dicção da Terceira Seção, fora dessas hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

Ressalto, ainda, que a hipótese acima elencada não pode ser confundida com o chamado “
habeas corpus substitutivo”
. Este

ocorre quando o impetrante, ao invés de interpor o recurso cabível contra a decisão, opta por questioná-la ajuizando um
habeas corpus
dirigido à instância superior. A verdade é que, na prática, os advogados e defensores públicos preferem se valer do HC substitutivo por ser a tramitação deste mais simples e rápida que o recurso.

Nesse caso, no julgamento da questão de ordem no HC 535.063/SP
[19]
em 10/06/2020, novamente a 3ª Seção do STJ, seguindo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal
[20]
, assentou o entendimento que não é admissível o conhecimento de
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, ressalvada a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

Portanto, de todo o exposto, consigno as seguintes conclusões:

i)

A norma contida no art. 30, inciso I, do Regimento Interno do TJPA não representa óbice ao conhecimento de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em sede de apelação, por ocasião do julgamento do recurso, haja vista que qualquer interpretação que se faça nesse sentido não resistiria a um filtro de legalidade e de constitucionalidade, conforme fundamentação acima;

ii)

É possível a tramitação concomitante da ordem de
habeas corpus
e de apelação, devendo ser adotadas as diretrizes fixadas pela 3ª Seção do STJ no julgamento do HC 482.549/SP para a solução do caso;

iii)

É inadmissível a impetração de
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício, em caso de patente ilegalidade ou teratologia, conforme assentou a 3ª Seção do STJ no julgamento do HC 535.063/SP.

Com todas essas considerações, peço vênia para discordar da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Penal desta Corte e, por conseguinte, conhecer do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo apelante, sugerindo, ainda, adoção das conclusões supracitadas como diretrizes a orientar o posicionamento deste Tribunal nos casos futuros.

Quanto mérito do pedido a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

Percebe-se que o Juízo sentenciante faz menção a fixação dos requisitos da custódia cautelar constantes da decisão de Id. 9495779, qual seja:

Como se observa, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

3.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório e o reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[21]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

A materialidade restou provada através do Laudo nº 2018.01.000187-BIO, tratando-se de perícia de Hematologia Forense (ID. 9495773 – Pág. 4/8 e ID. 9495805); do Laudo nº 2020.01.000085-GEN, referente a Perícia de Comparação de Vestígios (ID. 9495803) e Laudo de Necropsia Médico-Legal da vítima CARLOS DE NAZARÉ DA SILVA SENA (ID. 9495804).

Por seu turno a vítima sobrevivente apontou o Recorrente como um dos autores do crime, reconhecendo a foto deste as fls. 24 do inquérito policial Id. 9496096.

Declarou que ele e seu irmão dormiam em sua residência, ocasião em que foram surpreendidos por seus algozes. Para além disso, afirmou que o
decujus
já vinha recebendo ameaças de morte por parte dos acusados (Id. 9496094).

No mesmo sentido as informantes Keila Cristina (Id. 9496092) e Natália Pereira Santos (Id. 9496132 e 9496098).

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, não há como acatar a tese sustentada pela Defesa.

4.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O Recorrente insurge-se contra o
quantum
de pena fixada pelo magistrado, requerendo o redimensionamento da pena-base do acusado ao mínimo legal.

Igualmente sem razão, pois, no que tange a quantidade de pena,
as considerações feitas pelo juiz de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[22]
são irretocáveis.

Ao iniciar a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[23]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade vinculada do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas em situações pontuais
,
diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Pontuo que apenas a justificativa da inversão referente aos antecedentes criminais comporta ajuste, isto porque o processo utilizado refere-se ao coautor CARLOS GLEISON SOARES SENA
[24]
e não ao Apelante, razão pela qual mantenho a exasperação da pena-base quantificada na instância antecedente utilizando o processo 00030740720118140133, constante da certidão de fls. 226.

No mais, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RECORRENTE
, majorando a sanção para
23 (vinte e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 9496094

[2]
https://libra.tjpa.jus.br/libra/Caddocumentoprocesso/gerarImpressao.action

[3]
AgRg no HC 696.947/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021

[4]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. 2. A premeditação e
a invasão ao domicílio das vítimas não são elementos ínsitos ao crime de roubo qualificado pelo resultado morte, sendo, portanto, argumentos idôneos a justificar o agravamento da pena-base
. 3. O concurso de agentes é circunstância hábil a sustentar, ainda que isoladamente, o incremento da pena-base. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente” (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento, entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.

(HC 212461 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045

DIVULG 09-03-2023

PUBLIC 10-03-2023)

[5]
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ? CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. LESÃO NA VÍTIMA. ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/3 DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MONTANTE PROPORCIONAL. 3) BIS IN IDEM NA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 3.1) TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTÉM FRAÇÃO PELA TENTATIVA COM BASE NO ITER CRIMINIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A tentativa de homicídio pode ocorrer sem que a vítima sofra qualquer tipo de lesão, motivo pelo qual a lesão sofrida pode ser considerada para fins de valoração negativa das consequências do delito, como ocorreu na hipótese, em que a vítima ficou paraplégica
.

- Publicidade -

2. A valoração negativa das consequências do delito, consubstanciada nos sofrimentos físicos e psíquicos decorrentes de internação por 3 meses, paraplegia, incontinência fecal e urinária, além do uso de medicamentos para o resta da vida por conta de espasmos musculares, denota que a exasperação da pena-base em 1/3 do mínimo legal de 12 anos (4 anos) está concretamente justificada, não podendo ser considerada desproporcional, notadamente diante da pena máxima cominada em abstrato para o delito (30 anos de reclusão).

3. A alegação de bis in idem na justificativa adotada na origem para eleger a fração de 1/3 para redução de pena pela tentativa carece de prequestionamento.

- Publicidade -

3.1. Ademais, sequer há flagrante ilegalidade no que constou do acórdão recorrido a respeito da fração pela tentativa, pois evidenciado que foi considerado o iter criminis.

4 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1766271/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

[6]
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS TEMAS PELO COLEGIADO, ANTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE CONSIDERA O LAPSO TEMPORAL ENTRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE REFERENTE AO DELITO ANTERIOR E A DATA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. TEMA SEQUER ANALISADO PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. SEQUELAS GERADAS À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS (SOBEJANTE), UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA EM RAZÃO DO DELITO TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prolação de decisão monocrática por ministro relator não viola o Princípio da Colegialidade, como sugere a defesa do agravante, uma vez está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado pela jurisprudência deste Tribunal no enunciado n. 568 da Súmula do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados à análise do Órgão Colegiado via controle recursal, por meio da interposição de agravo regimental.

2. Mantém-se a análise negativa dos antecedentes, uma vez que o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal aplica-se apenas à reincidência, conforme entendimento assentado por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 150), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, publicado no DJE de 23/11/2020.

3. É inviável, no caso, a aplicação do alegado direito ao esquecimento, porquanto o tema não foi devidamente analisado pelo Tribunal a quo, porquanto sequer há nos autos a menção ao lapso temporal existente entre a extinção da punibilidade referente ao delito anterior e a prática de novo delito.

4. O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima. Tais elementos claramente demonstram maior reprovabilidade da conduta, a qual extrapola o resultado inerente à tentativa de homicídio e, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, merece resposta estatal mais severa, quando da realização da dosimetria da pena. Precedentes.

5. Inviável a pretensão da defesa de apenas se desconsiderar a incidência da segunda qualificadora (sobejante), utilizada para exasperar a pena-base. Com efeito, não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos (AgRg no REsp 1.844.065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em3/3/2020, DJe 9/3/2020).

6. Em relação ao quantum arbitrado, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Na hipótese, as instâncias de origem aplicaram fração de aumento inferior à usual fração de aumento de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo, portanto, ilegalidade no patamar de aumento operado.

7
. Com efeito, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição(HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

8. Concluindo o Tribunal local, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, de forma fundamentada, pela aplicação da fração redutora de 1/3 pelo reconhecimento do delito tentado, abrigar a pretensão defensiva de modificação desse patamar demandaria, necessariamente, aprofundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em habeas corpus.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 777.929/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

[7]

[8]
Ementa: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DO DEFENSOR.

NÃO IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PRTEVISTO NO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...). 13.
O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes
. 14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA 12098820, 12098820, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-07).

[9]

Ementa: ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora. Belém/PA- assinatura eletrônico. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora. “(...)

A preliminar de recorrer em liberdade deve ser rejeitada. Este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por
meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte (...) (TJPA - 12670756, 12670756, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-14).

[10]

[11]
Art. 30.
A Seção de Direito Penal
é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário,
competindo-lhe
: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016) I -
processar e julgar
: a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança,
quando o constrangimento provier de atos de
Secretário de Estado,
Juiz de Direito
e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017).

[12]

[13]
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 93.

[14]
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1534.

[15]
Art. 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele.

[16]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

[17]
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como
pelo Ministério Público. § 2
o
Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas

corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[18]
Ementa Oficial HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES.
HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.

2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.

3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.

5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.

6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ.

7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta).

8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.

9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide.

10. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020)

[19]
Ementa: HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ATIPICIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS REGULANDO A MATÉRIA. ADOÇÃO DO MESMO PARÂMETRO DEFINIDO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.112.748. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO AFETADO EM RAZÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Questão de ordem acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário.
2. Manifesta a existência do constrangimento ilegal. Ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010, que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de insignificância. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância e determinar o trancamento da Ação Penal n. 00010623620178260372 - 2ª Vara Criminal da comarca de Monte Mor/SP. (STJ - HC: 535063 SP 2019/0284845-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2020).

[20]
STF - HC: 152752 PR - PARANÁ 0065386-58.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/02/2018, Data de Publicação: DJe-027 15/02/2018.

[21]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[22]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[23]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[24]
https://libra.tjpa.jus.br/libra/Caddocumentoprocesso/gerarImpressao.action

Belém, 20/06/2023